Tribunal: TJDFT
Processo: 0003893-63.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. VÍCIO DE VONTADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A escritura pública é dotada de presunção de veracidade e fé pública. A impugnação de seus termos deve estar fundada em elementos idôneos, com a robustez necessária a contrapor a presunção referida.
2. Se os elementos probatórios coligidos aos autos não comprovam vício na primeira alienação e na que a sucedeu, devem ser preservados os negócios jurídicos celebrados.
3. Apelo não provido.